Tribunal: TJDFT
Processo: 0725866-85.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. INSCRIÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL COMO AUTÔNOMO. POSTERIOR CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. AUSÊNCIA DE CANCELAMENTO NO CADASTRO FISCAL. CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECONHECIMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA. INÉRCIA DO CONTRIBUINTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O contribuinte fez inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal como profissional autônomo. Posteriormente, deixou de exercer o seu labor autonomamente, constituindo sociedade empresária de natureza uniprofissional. Contudo, não requereu o necessário cancelamento, ensejando a continuidade da cobrança de ISS na condição de autônomo, diante da presunção de que o cadastrado efetivamente presta os serviços sujeitos à essa tributação.

2. O não recolhimento do ISS constituído pela Fazenda, culminou no ajuizamento da execução fiscal. A posteriori, o contribuinte efetuou o cancelamento do registro como autônomo e demonstrou efetuar o recolhimento de ISS em razão de sociedade advocatícia.

3. Assim, escorreita a sentença que declarou a inexigibilidade das CDAs referentes ao ISS do período em que o contribuinte comprovou não trabalhar como autônomo. E não há recurso quanto ao ponto.

4. Porém, evidenciada a inércia do contribuinte, ao não realizar a aludida baixa no período de 60 (sessenta) dias, em dissenso com o art. 22 do Decreto Distrital n. 25.508/2005, conclui-se que sua conduta deu causa ao ajuizamento da execução fiscal e, nessa medida, de acordo com o princípio da causalidade, deve arcar com o pagamento da verba honorária. Sentença parcialmente reformada, para inverter a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

5. Recurso conhecido e provido.